Tribunal: TJDFT
Processo: 0725837-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 197204758, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0026345-48.2011.8.07.0001, proposta em face de DANIEL STEPANSKI DA COSTA (agravada/executada), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de de bloqueio SISBAJUD pela modalidade denominada “teimosinha”. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 60700250), sustenta, em síntese, que não foi atendido seu pedido no sentido de autorizar a penhora, via SisBajud, na modalidade reiterada, sob a justificativa de que a utilização do sistema na forma reiterada inviabilizaria a rotina cartorária. Sendo que tal entendimento viola os caros princípios norteadores do processo civil, tais como a cooperação, razoabilidade, celeridade e eficiência. Alega que o CNJ aperfeiçoou o SisbaJud, implementando uma plataforma mais automatizada, qual seja, o sistema de repetição ‘teimosinha’, com o intuito de ampliar a celeridade do trâmite processual, de modo que, a negativa do juízo a quo está em descompasso ao determinado pelo próprio CNJ, visto que foi implementado com o objetivo de facilitar a localização de ativos, aumentando as tentativas de bloqueio e, consequentemente, as chances de concretização do bloqueio, reduzindo assim, a necessidade dos advogados reiterarem os pedidos de penhora, além de trazer maior efetividade e celeridade e ao processo e que, nesse sentido, o TJDFT tem autorizado a utilização do sistema SisBajud, na modalidade teimosinha/reiterada, para fins de bloqueios de ativos financeiros. Argumenta que a última tentativa de penhora de ativos financeiros ocorreu em há 3 anos, sendo que há entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça que, transcorrido lapso temporal razoável, é possível reiterar a diligência de pesquisa de bens por meio dos sistemas à disposição do Juízo, a fim de garantir a efetividade da prestação jurisdicional e que, a despeito de não haver critério temporal objetivo, verifica-se que, em regra, entende-se por razoável a reiteração de diligência realizada há mais de um ano. Aduz, também, que o Juízo a quo indeferiu o pedido de penhora de bens em nome da companheira do Executado, ora Agravado, sob o fundamento de que o cônjuge não teria integrado a relação processual e que somente seria possível a penhora da meação caso os bens do cônjuge respondessem pela dívida. Defende que o artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de o patrimônio do cônjuge ou do companheiro que não se responsabilizou diretamente pela obrigação executada ser alcançado no processo de execução, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação responderem pela dívida. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para, liminarmente, autorizar a penhora SisBajud, na modalidade teimosinha, nas contas bancárias do agravado, bem como autorizar a penhora da meação do agravado oriunda da união com Jussara Coelho Silva. E no mérito, o provimento do presente agravo, confirmando-se a tutela de urgência deferida, autorizando a realização da penhora Sisbajud, na modalidade teimosinha, até a quitação integral do débito perseguido nos autos principais bem como a penhora da meação do Agravado. Preparo (ID 60700251). Não concedi a liminar (ID 60737651). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao andamento processual do processo originário, verifica-se ter sido prolatada sentença (ID 211041924 dos autos de origem). Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) Dessa forma, resta evidente a perda superveniente do objeto recursal, pois não mais subsistem as fundamentações impugnadas neste recurso, porquanto todas superadas em extensão pelo ato judicial que extinguiu o procedimento originário. Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil e do artigo 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquive-se com as cautelas de praxe.